Tribunal: TJSP
Processo: 1501612-06.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Furto - Pretendida absolvição por aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Bens subtraídos que não podem ser considerados de pequeno valor - Reconhecimento, todavia, do furto privilegiado - Recurso provido em parte.